Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SITUAÇÃO FINAL MAIS BENÉFICA.
1. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, mostra-se justa e proporcional, sendo inviável aplicar tal patamar para cada condenação transitada em julgado que consta na folha de antecedentes penais do réu, sob uma única vetorial, relativa aos antecedentes.
2. Havendo concorrência entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, em se tratando de réu multirreincidente, deve-se proceder à compensação parcial e proporcional, com prevalência para o aumento de pena, mostrando-se adequada a utilização da fração de 1/12.
3. Constatando-se que o réu ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência.
4. É possível ao Tribunal deslocar fundamentos de uma fase para outra na dosimetria, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não agravada a situação final do réu, sem que haja violação ao princípio da non reformatio in pejus.
5. Apelação parcialmente provida.